Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716515-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CPC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, IGOR RUAS ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda - ME em face da decisão (IDs 25887763 e 25887765) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0739095-31.2017.8.07.0001), que determinou a suspensão da ação principal por 6 (seis) meses, nos termos do artigo 313, inciso II, §4o, do CPC. Em suas razões (ID 25887759), a Agravante invoca, inicialmente, a prevenção da 2a Turma Cível, considerando que na APC 0704871-33.2018.8.07.0001 houve homologação de acordo em termos semelhantes e envolvendo os mesmos devedores. Sustenta que o pacto firmado entre os litigantes deve ser homologado, porque constitui a vontade das partes. Acrescenta a possibilidade de dilação do prazo de suspensão processual até a quitação da dívida, nos termos do artigo 922 do CPC. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para homologar o acordo juntado na origem e determinar a suspensão do processo até 15/06/2024. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. O preparo foi realizado (IDs 25887783 e 25887784). É o relatório. VOTO Sobre a prevenção, ressalto que o artigo 81, §§ 1o e 4o, do RITJDFT[1] preceitua a distribuição ao mesmo órgão e relator de recurso cível posterior interposto no mesmo processo. No caso concreto, os processos originários do presente Agravo de Instrumento são diversos (Processo no 0739095-31.2017.8.07.0001, processo de Execução de Título Extrajudicial com lastro em Nota Promissória) e da Apelação Cível (Processo no 0704871-33.2018.8.07.0001, processo de Execução de Título Extrajudicial - Cheque). Ademais, o julgamento do Processo no 0704871-33.2018.8.07.0001[2] e ausência de sentença no Processo no 0739095-31.2017.8.07.0001 impede o reconhecimento da conexão entre as referidas demandas, conforme preceitua o §1o do artigo 55 do CPC[3]. Outrossim, não se vislumbra risco de decisões conflitantes, como descrito no §3o do mesmo dispositivo legal[4], considerando que o fundamento principal do julgado é o acordo firmado entre as partes (ID 071227040, na origem[5]), o qual foi juntado em todas as demandas equivalentes, segundo informação da Agravante. Isso quer dizer que à Agravante, como credora, são asseguradas medidas judiciais no caso de inadimplemento das parcelas convencionadas para a quitação da dívida, independentemente de homologação judicial deste pacto. Logo, não há falar em redistribuição do recurso à 2a Turma Cível, na qual tramitou a APC 0704871-33.2018.8.07.0001[6]. Feitas estas considerações, passa-se à análise do pedido liminar. Cabível a interposição do Agravo de Instrumento, tendo em conta que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015, parágrafo único, do Codex processual. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[7] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. As razões recursais concentram-se no argumento de que o acordo firmado entre os litigantes deve ser homologado e o processo originário suspenso até a quitação da dívida. Em que pese a argumentação acerca do direito que a Agravante alega fundamentar sua pretensão (artigo 922 do CPC[8]), esta ficou silente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo aguardo do julgamento. Outrossim, é imperioso ressaltar que o feito originário está suspenso por 6 (seis) meses, tempo no qual há grande probabilidade de apreciação da matéria pelo Colegiado. Ausentes, pois, um dos elementos essenciais para o deferimento da tutela de urgência pretendida, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os Agravados, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC[9]. Oficie-se ao Juízo a quo para prestar as informações que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 22:39:25. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. [2]APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução intentada por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra Arimarcia das Dores Marocolo Burle, CPC Comércio e Serviços Automotivos Ltda. - ME e Igor Ruas Almeida, para a satisfação da quantia de R$3.391,24 (três mil trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), representada por cheque. A exequente e os dois últimos executados entabularam acordo extrajudicial para o pagamento de débitos relativos a 16 processos, incluindo o da presente execução, e requereram a homologação do acordo e a suspensão desta execução, na forma do art. 922 do CPC, até 15/6/2024, data em que seria paga a última parcela da dívida, juntando documento que dá a notícia da homologação do acordo pelo Juízo da 10a Vara Cível e a suspensão do cumprimento de sentença que lá tramita (processo n. 0705754-77.2018.8.07.0001) até o termo final do parcelamento. 2. Diante de tal quadro, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília extinguiu o presente processo executivo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir e de pressuposto de desenvolvimento válido do processo de execução, com fulcro nos arts. 485, IV e 771, parágrafo único, do CPC. Irresignada, Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. interpõe apelação requerendo o provimento do recurso para “decretar a homologação do acordo juntado aos autos com a suspensão do processo até o dia 15/06/2024, até a satisfação integral do direito do credor, conforme ditames expostos no acordo” 3. Consoante preconiza o art. 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 4. Pela exegese do citado artigo, em caso de acordo extrajudicial, o processo deverá apenas ser suspenso, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes para a satisfação da dívida, qual seja, 15/6/2024, sob pena de violação das disposições contidas no dispositivo legal supracitado. 5. Ademais, entre as hipóteses de extinção do processo executivo, expressamente descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não está prevista a situação em que as partes logram transacionar para que a dívida seja paga de forma parcelada. 6. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse de agir ou de pressuposto para o desenvolvimento regular do processo executivo, a ensejar a extinção da execução, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a patente intenção das partes de não promoverem a novação da dívida. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada apenas para devolver os autos à origem e suspender o processo até 15/6/2024. [3] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. [4] Art. 55. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. [5]10a Vara Cível de Brasília Número do processo: 0705754-77.2018.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA, IGOR RUAS ALMEIDA, CPC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença proposto FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de ANTONIO FERREIRA DA SILVA, IGOR RUAS ALMEIDA e CPC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME. As partes celebraram acordo extrajudicial e a parte exequente requereu a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme petição e documento de IDs. 67591253 e 67591257. ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos, homologo o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a suspensão do processo até o dia 15/06/2024. Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para que informe se houve o cumprimento integral do acordo. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. I. [7] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [8] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.